Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015083-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVANTE), LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (AGRAVANTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015083-90.2022.8.11.0000 – São José do Rio Claro.

Agravantes:
José Nei Vargas Gindri e Lorena Maria Basso
.

Agravado
: João Dias Filho.

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015083-90.2022.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravantes:
José Nei Vargas Gindri e Lorena Maria Basso
.

Agravado
: João Dias Filho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Nei Vargas Gindri e Lorena Maria Basso em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001228-42.2022.8.11.0033,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o pagamento de forma parcelada em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, porque o elevado valor da causa permite a concessão.

Aduzem os
agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirmam que trouxeram aos autos extrato bancário que comprova que sua única fonte de renda é proveniente de um benefício previdenciário, onde recebe um salário mensal a título de aposentadoria pelo INSS no importe de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Segue alegando que esse valor está totalmente comprometido com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.

Assevera que apesar do magistrado fundamentar a decisão no fato de que “
possuem bens e direitos no valor total de R$ 139.167,38 (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)
”, não se atentou para o fato de que se trata de produtor rural em regime familiar, e que toda a produção se converte em gastos e despesas com a própria labuta diária, tanto que abandonou a lida em meados de 2021 por problemas de falta de recursos financeiros e de saúde. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 137791181).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 138136202).

O agravado apresentou contraminuta (id. 144289696), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1015083-90.2022.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravantes:
José Nei Vargas Gindri e Lorena Maria Basso
.

Agravado
: João Dias Filho.

VOTO

Cinge-se dos autos que
José Nei Vargas Gindri e Lorena Maria Basso
ajuizaram ação de execução de título extrajudicial
em face de João Dias Filho
, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o pagamento de forma parcelada em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, porque o elevado valor da causa permite a concessão.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes sustentando que trouxeram aos autos extrato bancário que comprova que sua única fonte de renda é proveniente de um benefício previdenciário, onde recebem um salário mensal a título de aposentadoria pelo INSS no importe de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Asseveram que apesar do magistrado fundamentar a decisão no fato de que “possuem bens e direitos no valor total de R$ 139.167,38 (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)”, não se atentou para o fato de que se trata de produtor rural em regime familiar, e que toda a produção se converte em gastos e despesas com a própria labuta diária, tanto que abandonou a lida em meados de 2021 por problemas de falta de recursos financeiros e de saúde.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2a Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelos autores, tendo em vista que os documentos jungidos aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência, pois, além de a declaração de imposto de renda de Id. 89979100 atestar que no ano calendário de 2021 possuía bens e direitos no valor total de R$ 139.167,38 (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), buscam os exequentes, com a presente execução a satisfação de um crédito de R$ 14.158.000,00 (catorze milhões, cento e cinquenta e oito mil reais),

não sendo, portanto, compatível com pessoas hipossuficientes.
”
(id. 112412486 - negritei).

À vista disso, verificando os documentos dos autos, a lide originária versa sobre discussão acerca do contrato de compra e venda referente a um imóvel denominado Fazenda Manada, localizada no município de Nova Maringá-MT, com área total de 958.26 hectares, atribuindo-se à causa o valor de R$ 14.158.000,00 (quatorze milhões cento e cinquenta e oito mil reais).

Não obstante, observa-se da declaração de Imposto de Renda juntada aos autos que o agravante José Nei explora atividade rural, no município de Diamantino, além de possuir imóveis e veículo registrados em seu nome, o que,
data venia
, mostra-se incompatível com a hipossuficiência financeira alegada.

Além disso, o agravado trouxe aos autos extrato de pesquisa realiazada no sítio eletrônico do CEI ANOREG/MT, demonstrando,
primo icutu oculi,
que há diversos imóveis registrados em nome dos agravados, denotando, portanto, a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelos agravantes.

Logo, a decisão do MM. Juiz condutor do processo (id. 90013566 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Diante desse cenário, não evidenciada a incapacidade econômico-financeira dos agravantes em arcar com o pagamento das despesas, não há como exonerá-los dos encargos processuais, uma vez que, não comprovada
primo icutu oculi
a alegada hipossuficiência.

Por fim, observo que já lhes foi oportunizado o recolhimento das custas processuais de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022